Tribunal: TJBA
Processo: 8073443-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073443-29.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARGARETE SILVA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
POLIANA SILVA SANTANA, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, LUAN SILVA ROSARIO, MILENA JERUSALEM DOS SANTOS BARBOSA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA

APELADO: SONIA MARGARETE SILVA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LUAN SILVA ROSARIO, MILENA JERUSALEM DOS SANTOS BARBOSA, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, POLIANA SILVA SANTANA, RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA E NÃO ENTREGUE – DECISÃO DA INCORPORADORA EM SUSPENDER A CONCLUSÃO DA OBRA – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA CONTRATADA PARA EMPREITADA RECONHECIDA – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO COM CONHECIMENTO EXPRESSO DA AUTORIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – APELOS DAS ACIONADAS PROVIDOS - IMÓVEL NÃO ENTREGUE – RESCISÃO DO CONTRATO – PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES CUMULADOS COM O VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELOS ALUGUERES – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM
BIS IN IDEM
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS PARA R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) FRENTE A REALIDADE DOS AUTOS – APELO AUTORAL PROVIDO EM PARTE

1. Cuida-se de mais um dos casos em que imóvel adquirido na planta não foi entregue, tendo sido o banco apelante escolhido como agente financiador do empreendimento e a construtora recorrente como mera construtora, contratada pela incorporadora recorrida.

2. A sentença condenou as acionadas, solidariamente, a devolução dos valores pagos pela autoria, devidamente corrigidos, pagamento de alugueres despendidos pela adquirente, devolução dos valores pagos a título de taxa de corretagem e danos morais no importe de R$ 10.000,00.

3. O contrato firmado entre a construtora e a autoria prevê em sua “
CLÁUSULA QUARTA
”, expressamente a possibilidade de contratação de financiamento para construção do empreendimento, conforme se pode ler do ID 60992436 - Pág. 7, tendo sido contratada a instituição bancária apelante, conforme documento de evento 60992438 - Pág. 1, devidamente assinado pela autora.

4. Conforme entendimento do STJ, responsabilidade da instituição bancária fica atrelada às hipóteses em que atue na construção de imóveis para além de agente financeiro, só se justificando quando atue
como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda,
o que não se comprovou nos autos.

5.
Diz o STJ: “
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a eventual legitimidade da Caixa Econômica Federal (CEF) está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é legítima se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda; não o é se atuar meramente como agente financeiro. Precedentes.
” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1957763 PE).

6. No mesmo sentido, restou comprovado nos autos ter sido a construtora apelante tão somente empreiteira
responsável pela edificação, mediante contrato mantido diretamente com a incorporadora,
a
quem
coube
a decisão de não executar
a obra d
o edifício onde estava localizado o imóvel adquirido pela parte autora,
redundando em ilegitimidade passiva da construtora apelante
.

7.
O
STJ no TEMA 966 (REsp 1729593/SP) fixou tese que o atraso na entrega d
o
imóvel gera lucros cessantes,
tendo sido deferido o pagamento dos alugueres comprovados nos autos.

8.
A
cumulação do pagamento dos lucros cessantes e dos alugueres despendidos pela autoria até ingresso com ação redundaria em
bis in idem
e enriquecimento sem causa da parte autora, na medida em que o imóvel não foi entregue e, caso tivesse sido, passaria a residir no mesmo, deixando de pagar alugueres.

9.
Quanto aos danos morais, n
o caso dos autos,
a não entrega do imóvel até a presente
data é fato incontroverso, gerando
atribulações superiores ao simples aborrecimento, diante da insegurança que cria nos mesmos, inclusive levando à necessidade de judicialização dos fatos.

1
0. O
valor fixado em
sentença de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra
acanhado,
estando abaixo, inclusive, do montante praticado nesta Corte, razão pela qual deve ser provido o apelo
autoral neste ponto para majorar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

1
1. Apelo das acionadas providos para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e recurso autoral provido em parte, tão somente
para majorar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073443-29.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SONIA MARGARETE SILVA SANTOS e outros (2)
e como apelada
SONIA MARGARETE SILVA SANTOS e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
aos apelos do banco e da empreiteira, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, para excluir as mesmas dos autos e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo autoral majorando a condenação por danos morais
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .